Tribunal: TJMT
Processo: 1001275-95.2025.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001275-95.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELLI DORILEO ASCARI - CPF: 016.462.641-77 (RECORRENTE), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário Virtual de 02 a 04 de dezembro de 2025) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar o resultado do julgamento, mas apenas com fundamento na impossibilidade de reunião de ações conexas quando uma delas já se encontra sentenciada (art. 55, §1º, CPC e Súmula 235/STJ). Registro, contudo, minha divergência quanto à inexistência de fracionamento e de burla ao sistema, pois, em contratos temporários, o ajuizamento em ações distintas para FGTS e férias, em regra, configura fracionamento indevido. (Plenário Virtual de 02 a 04 de dezembro de 2025) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado de Francielli Dorileo Ascari, reformando sentença que havia extinguido o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de fracionamento de ações e burla ao sistema dos Juizados Especiais. O pedido principal nesta ação consiste no pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, enquanto ação anterior (processo nº 1000145-70.2025.8.11.0005) pleiteava FGTS decorrente de contratos temporários declarados nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de outra ação envolvendo o mesmo vínculo funcional configura litispendência ou fracionamento indevido apto a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que não há identidade entre os pedidos das duas ações, pois a demanda anterior trata exclusivamente de FGTS, enquanto a presente busca férias proporcionais acrescidas de terço constitucional.

4.

Afirma-se que o art. 55, §1º, do CPC impede a reunião de feitos quando um deles já foi sentenciado, o que reforça a autonomia processual entre as ações.

5.

Observa-se que a Súmula 235 do STJ estabelece que a conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado, afastando a tese de fracionamento.

6.

Conclui-se que o reconhecimento da nulidade contratual no outro processo constitui premissa lógica que autoriza o ajuizamento de ações distintas para cobrança de verbas correlatas, inexistindo má-fé ou tentativa de burlar o limite de alçada dos Juizados Especiais.

7.

Aplica-se o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), que veda extinções prematuras amparadas em formalismos que restrinjam o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ações ajuizadas com base no mesmo vínculo funcional não caracteriza fracionamento indevido quando os pedidos são distintos e autônomos.

2.

A reunião de ações conexas é incabível quando uma delas já foi sentenciada, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

3.

A ausência de má-fé e o respeito ao limite de alçada dos Juizados Especiais impedem a extinção sem julgamento de mérito quando não configurada tentativa de burla ao sistema.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 55, §1º, e 485, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares,

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que
conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado
interposto por
FRANCIELLI DORILEO ASCARI
, reformando a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de fracionamento de ações e burla ao sistema dos Juizados Especiais.

Em síntese, a sentença entendeu que a parte autora teria ajuizado múltiplas ações com base no mesmo vínculo contratual, buscando, por vias distintas, o recebimento de verbas decorrentes do exercício da função de professora, configurando suposta manobra para fracionar o pedido e se beneficiar do rito célere do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Na decisão monocrática, concluiu-se que não há litispendência ou fracionamento abusivo, porquanto as ações ajuizadas pela autora possuem
objetos distintos
.

A ação anteriormente ajuizada (processo nº 1000145-70.2025.8.11.0005) visa o
pagamento de FGTS,
e, a presente ação tem como objeto o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, defendendo a manutenção da sentença de extinção e reiterando a tese de fracionamento indevido de demandas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Cumpre destacar que o exame dos autos revela que as ações propostas pela parte agravada possuem
objetos e pedidos distintos
, não havendo identidade entre elas que configure litispendência ou fracionamento artificial de pretensões.

A
primeira ação (processo nº 1000145-70.2025.8.11.0005)
teve como objeto o
reconhecimento da nulidade dos contratos temporários
e o
pagamento do FGTS
correspondente, já tendo sido sentenciada e confirmada em grau recursal.

Por sua vez, a
presente demanda
busca o
pagamento das férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional
.

Ainda que ambas derivem do mesmo vínculo funcional, o art. 55, §1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”, situação que, inclusive, afasta a reunião dos feitos neste caso.

Ademais, a Súmula 235 do STJ reforça o entendimento de que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Portanto, não há razão para a extinção do feito, pois o reconhecimento da nulidade contratual, declarado no outro processo,
constitui premissa lógica
que reforça o direito da autora de pleitear, nesta ação, as verbas trabalhistas correlatas, entre elas as férias e o terço constitucional, sobre as quais, em face do

Decreto Estadual n.º 1.055/2024, haveria a possibilidade de conciliação
.

Vale ainda destacar que, não se verifica qualquer burla ao sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Conforme demonstrado nos autos, a soma dos valores atribuídos às duas ações
permanece muito abaixo do limite de 60 salários-mínimos
.

Assim, ausente qualquer indício de má-fé ou tentativa de burlar o teto de alçada, revela-se incabível o indeferimento da petição inicial e a extinção sem julgamento de mérito.

Cumpre recordar, ainda, que o
princípio da primazia do julgamento do mérito
, consagrado no art. 4º do CPC, impõe ao magistrado o dever de priorizar a solução substancial da controvérsia, evitando-se extinções prematuras fundadas em formalismos que inviabilizem o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento,
em observância ao disposto no art. 62, §2º
, do Regimento Interno das Turmas Recursais
.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025